Tribunal: TJSP
Processo: 1015778-23.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Gratuidade de justiça concedida à Apelante de forma parcial, apenas para isenção das custas e despesas processuais - Pretensão, em sede recursal, ao deferimento para a concessão da gratuidade com relação aos honorários advocatícios - Descabimento - Efeitos "ex nunc" - Honorários de sucumbência fixados na sentença que não estão abrangidos pelo benefício – Pleito

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Gratuidade de justiça concedida à Apelante de forma parcial, apenas para isenção das custas e despesas processuais - Pretensão, em sede recursal, ao deferimento para a concessão da gratuidade com relação aos honorários advocatícios - Descabimento - Efeitos "ex nunc" - Honorários de sucumbência fixados na sentença que não estão abrangidos pelo benefício – Pleito indeferido.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO -Apontamento de nome nos cadastros desabonadores – Dívida imputada à Autora - Não reconhecimento do débito por parte da Requerente – Inadimplência evidenciada – Apresentação dos documentos representativos da dívida - Débito comprovado e exigível – Possibilidade de apontamento nos bancos de dados - Danos morais não caracterizados - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618067
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015778-23.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SANDRA
APARECIDA FARIAS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015778-23.2019.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No: 34.547
APEL.No: 1015778-23.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO (2a VC FORO REG JABAQUARA)
APTE. : SANDRA APARECIDA FARIAS SILVA
APDO. : BANCO ITAUCARD S/A.
JUIZ PROLATOR: JOMAR JUAREZ AMORIM
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
-
Gratuidade
de
justiça
concedida à Apelante de forma parcial, apenas para isenção das
custas e despesas processuais - Pretensão, em sede recursal, ao
deferimento para a concessão da gratuidade com relação aos
honorários advocatícios - Descabimento - Efeitos “ex nunc” -
Honorários de sucumbência fixados na sentença que não estão
abrangidos pelo benefício – Pleito indeferido.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO -Apontamento de nome nos cadastros
desabonadores – Dívida imputada à Autora - Não reconhecimento
do débito por parte da Requerente – Inadimplência evidenciada –
Apresentação dos documentos representativos da dívida - Débito
comprovado e exigível – Possibilidade de apontamento nos bancos
de dados - Danos morais não caracterizados - Recurso não
provido.
A r. sentença de fls. 193/196 julgou improcedente ação declaratória
cumulada com indenização por danos morais, condenando a Autora ao pagamento das
custas processuais, observadas as ressalvas da concessão da gratuidade, bem como dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Apela a vencida (fl. 198) pugnando pela extensão da gratuidade
ao pagamento da verba honorária, pois, o MM. Juiz "a quo" deferiu apenas para o
pagamento das custas e despesa processuais. No tocante à questão de fundo afirma que o
Réu não trouxe documentos aptos a comprovar a relação jurídica entre as partes e legitimar
o apontamento de seu nome em cadastros restritivos. Aduz que não consta a proposta de
adesão ou aviso de recebimento “AR” na cédula de crédito informada, tampouco gravação
eletrônica demonstrando a contratação. Tece considerações sobre o instituto da
renegociação e seus requisitos, salientando que não restou demonstrada sua manifestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015778-23.2019.8.26.0003 -Voto no
3
de vontade e anuência a qualquer serviço prestado pela Instituição Financeira. Observa que
os documentos juntados pelo Requerido foram produzidos unilateralmente e que não
comprovam a existência da dívida que lhe foi atribuída. Argumenta ainda que as
informações constantes nas telas sistêmicas juntadas não corroboram a negativação ora
impugnada. Observa que foram comprovados os danos morais propalados na inicial.
Aponta a inaplicabilidade do disposto na Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça em
virtude da ausência de anotações preexistentes. Pugna pela inversão do julgado, com a
condenação do Banco ao pagamento da indenização pretendida e a fixação de honorários
advocatícios nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Recurso recebido sem o recolhimento das custas do preparo em
razão da concessão da gratuidade.
Contrarrazões às fls. 223/234.
É o relatório.
SANDRA APARECIDA FARIAS SILVA ajuizou ação declaratória
cumulada com indenização em face de BANCO ITAUCARD S/A., objetivando a exclusão
de seu nome dos cadastros restritivos, bem como a declaração de inexistência da dívida
descrita na inicial e a condenação do Requerido ao pagamento de indenização pelos danos
morais que alega ter suportado em virtude do apontamento desabonador.
A ação foi julgada improcedente, dando ensejo à interposição do
presente recurso.
De início, cabe apreciar o pedido de gratuidade com relação aos
honorários advocatícios.
No caso, verifica-se que a Apelante é beneficiária parcial da
gratuidade de justiça. A decisão de fl. 34 deferiu a justiça gratuita somente em relação às
custas e despesas processuais, sem abranger os honorários advocatícios.
Não houve impugnação contra tal decisão, no momento processual
oportuno, de modo que se operou a preclusão.
O pleito de gratuidade, formulado na apelação, não poderia ter efeito
retroativo para abranger os honorários fixados na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015778-23.2019.8.26.0003 -Voto no
4
Nesse sentido:
"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE
PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. Particular
que não impugnou, no momento oportuno, a decisão que deferiu a
justiça gratuita somente em relação às custas processuais, sem que
fossem abrangidos os honorários advocatícios. Operada a preclusão
processual. Após, em sede de apelação, o benefício foi deferido
também para isenção só das custas. Ademais, eventual deferimento
posterior não possuiria efeito retroativo a afastar a condenação no
pagamento de dos honorários advocatícios já fixados. Decisão
mantida. Recurso desprovido" (A.I. 2103512-04.2019.8.26.0000 São
Paulo, Rel. Des. Marcelo Martins Berthe, j. 27 de maio de 2019).
“AÇÃO COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS EM FASE
DE EXECUÇÃO - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
FORMULADO DEPOIS DE PROFERIDA A SENTENÇA -
EFEITOS EX NUNC - RECURSO IMPROVIDO. Embora o pedido
de gratuidade possa ser formulado no curso do processo, não tem o
condão de operar efeitos retroativos.”?(?A.I.2261636-22.2018.8.26.0000,
Rel. Des. Renato Sartorelli, j. 14/02/2019)
“Apelação. Direito empresarial. Sociedade limitada. Cessão de cotas
sociais. Ação de resolução contratual. Preliminar. Pedido de concessão
dos benefícios da justiça gratuita. Prova documental suficiente para
demonstrar a situação de hipossuficiência alegada. Efeitos da decisão
de concessão da gratuidade que devem ser ex nunc. Impossibilidade de
afastamento da obrigação de arcar com o pagamento das verbas de
sucumbência
anteriormente
fixadas..."
(Ap.
4002189-53.2013.8.26.0477, Rel. Des. Hamid Bdine, j. 03/10/2018)
Ademais, a Apelante não comprovou os requisitos para a concessão
do benefício.
No tocante à questão de fundo, as razões recursais não convencem
quanto ao desacerto da r. sentença, que deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.
A prova coligida no curso da lide diverge da narrativa da inicial.
A Autora afirma que foi surpreendida com a inscrição de seu nome
nos cadastros restritivos, no valor de R$ 357,09. Aduz que não foi notificada do
apontamento desabonador e que "sequer firmou com a ré obrigação com tais
características...".
Em contestação a Instituição Financeira informa que o débito refere-
se à inadimplência de cartão de crédito de crédito da loja “ITAUCARD 2.0 CLÁSSICO
VAREJO", de no. 5487.xxxx.xxxx.0896, vinculado ao contrato no. 00180637010000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015778-23.2019.8.26.0003 -Voto no
5
Pelas faturas juntadas notam-se as despesas efetuadas, bem como
pagamentos parciais e lançamentos de encargos financeiros que resultaram em saldo
devedor.
À fl. 164 vê-se a Autora celebrou acordo, com o lançamento da
primeira parcela na fatura com vencimento em agosto.
Note-se ainda que as faturas foram enviadas ao endereço informado
pela Autora, na petição inicial (Rua Barra da Choca, 56 - Guarulhos).
A Autora não impugnou os lançamentos efetuados nas faturas.
Assim, contrariamente ao defendido pela Apelante, o Requerido
logrou se desincumbir do ônus de demonstrar o suporte para a negativação realizada, sem
que houvesse a indispensável prova de pagamento ou impugnação em concreto quanto aos
valores cobrados.
A Autora apresenta insistente argumentação sobre a insuficiência da
prova, sem afirmar com firmeza que não utilizou o cartão.
De outra parte, não informou, na petição inicial, que mantinha
relação contratual com o Réu, apenas alegou ser indevido o registro desabonador.
Além disso, insiste na irregularidade da dívida e do apontamento, no
entanto, não impugna os valores cobrados.
Ora, sem que ao menos, discuta os valores exigidos, além de omitir
na inicial que mantinha relação contratual com o Réu, salta aos olhos a verossimilhança da
tese sustentada pela defesa.
A versão evasiva da Requerente impede a formação de convicção
favorável ao decreto de procedência da ação. Sua argumentação leva a crer que realmente
existe a dívida, eis que se prende a aspectos formais inaptos a infirmar a obrigação.
De tudo se conclui que as provas produzidas são suficientes para
demonstrar que a negativação ocorreu em função de dívida regularmente contraída pela
Requerente.
Com isso, a inserção do nome nos cadastros restritivos revela ato
lícito, porquanto, representativo de exercício regular de direito do credor na preservação e
cobrança de seu crédito.
Sendo a mora caracterizada, age no exercício regular do direito o
credor que insere o nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015778-23.2019.8.26.0003 -Voto no
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa (R$ 50.257,09), observadas as
ressalvas da concessão da gratuidade.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator